Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1313 STJ. ERRO MATERIAL. RECURSO DO AUTOR REJEITADO. RECURSO DA RÉ ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso do recorrente, majorando o valor da indenização por danos morais em ação de obrigação de fazer, relacionada à cobertura de tratamento de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar os honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Aomissãoque enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC exige que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido. Como o recurso foi parcialmente provido, não se aplica a majoração.
5. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Tema 1.313, estabelece que, em ações contra o Poder Público que envolvam prestações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se o valor da causa ou do proveito econômico como base de cálculo.
6. O acórdão, de fato, apresenta erro material no que tange à fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser estabelecidos pelo critério da equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração do autor rejeitados. Embargos de declaração do réu acolhidos.
Tese de julgamento: “1. A majoração dos honorários recursais exige o desprovimento integral do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. Constatado erro material na parte dispositiva, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que seja sanado o vício apontado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.